Tribunal: TJDFT
Processo: 0734430-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANAS. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora o Código de Processo Civil não exija expressamente o reconhecimento de firma na assinatura do instrumento particular de mandato outorgado ao advogado, nem a apresentação de comprovante de endereço em nome próprio, é possível que o juiz, com base no poder geral de cautela previsto no art. 139 do CPC, determine tais providências e outras que entender necessárias, por vislumbrar possível prática predatória na Justiça do Distrito Federal.
2. A Nota Técnica no 13/2024, elaborada pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (CIJDF) em parceria com o NUMOPEDE/TJDFT, foi emitida com o propósito de coibir o ajuizamento de demandas predatórias no âmbito deste Egrégio Tribunal.
3. A Recomendação no 159, de 23 de outubro de 2024, aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça, orienta juízes e tribunais a adotarem medidas voltadas à identificação, tratamento e, sobretudo, à prevenção da litigância abusiva.
4. Apelação conhecida e não provida.